Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. USO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A abordagem de usuário em local de intenso tráfico de drogas, não induz à imediata conclusão de que o entorpecente encontrado na posse do mesmo se destinava à difusão ilícita.
2. A pequena quantidade de crack (1,81g), ainda que fracionada e acondicionada em material plástico transparente, quando desacompanhada de outros objetos característicos da traficância, não são incompatíveis com o crime de porte para consumo pessoal.
3. Se a versão dos fatos apresentada pela apelada é verossímil, trazendo razoável dúvida sobre a destinação dos entorpecentes, já que a quantidade apreendida é compatível com o consumo pessoal, impõe-se a desclassificação.
4. Apelação conhecida e desprovida.